Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE.
I – Evidenciado pelos elementos dos autos que a verba alimentar está excessiva em relação à capacidade contributiva do apelante-autor, acolhe-se o pleito revisional, mas não no percentual tão reduzido por ele pretendido no recurso.
II – Apelação parcialmente provida.